Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721829-92.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO EDUARDO FEITOSA OLIVEIRA IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO EDUARDO FEITOSA OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu favor. Paciente denunciado como incurso no art. 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes (processo n. 0710397-55.2021.8.07.0007). A douta Defesa técnica (Dr. Saulo Moreira Pereira) afirmou que não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da segregação cautelar, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, afirmou que não há nenhum indício de que a liberdade do paciente possa ameaçar a ordem pública, o bom andamento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Ponderou que, embora a conduta imputada ao paciente seja grave, a gravidade abstrata do delito não é justificativa idônea para a decretação da prisão preventiva, sendo que, no caso, foi apresentada fundamentação genérica, sem apontar elementos concretos que indiquem a efetiva necessidade da medida, o que implicou ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ademais, argumentou que o fato de o crime ter sido cometido em via pública não é suficiente para concluir que o paciente seria uma pessoa dotada de periculosidade ou que teria a personalidade voltada para o crime, em especial por se tratar de réu primário. Destacou que suas condições pessoais são favoráveis, pois é primário, exerce ocupação lícita (autônomo), tem família constituída e possui residência fixa, cujo comprovante foi anexado à impetração, de maneira que não há qualquer óbice à concessão da liberdade provisória. Ressaltou, ainda, que ele tem interesse em colaborar com a justiça, em comparecer a todos os atos do processo e irá cumprir todas as medidas cautelares a serem impostas caso seja solto, de maneira que não ameaçará a ordem pública e nem haverá prejuízo para a aplicação da lei. Acrescentou que há “periculum in mora” para a concessão da liminar, pois os presídios brasileiros são superlotados e as condições de acomodação, alimentação, saúde e higiene são insalubres. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Uma vez que o feito não havia sido instruído com documentos suficientes à compreensão da controvérsia na sua inteireza, o impetrante foi intimado a complementar a inicial (ID 27128656). A determinação foi atendida (ID 27145662). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente. A douta autoridade judiciária do NAC acolheu o pedido. Afirmou que, de acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, foi demonstrada a materialidade do crime a e presença de indícios de autoria. Também asseverou que foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a quantidade de pena cominada ao delito. Ademais, consignou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, uma vez que se trata de roubo cometido, em tese, com emprego de arma de fogo e que o paciente teria rendido funcionários de um lava-jato para subtrair o veículo de um cliente, que estava sendo lavado. Anotou que o bem subtraído é de alto valor e que o paciente colocou em risco a integridade física de pessoas que estavam trabalhando. Acrescentou que, afora as circunstâncias do crime terem extrapolado o normal para o tipo, o paciente apresenta passagens pela VIJ, inclusive por ato infracional análogo a crime de roubo, o que revelaria sua periculosidade bem como a existência de risco de reiteração delitiva. Confira-se: Foi observado o direito do autuado de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com seu advogado ou defensor. Antes de decidir, foi esclarecido que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem a fixação de fiança. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no o 566/2021-17a DP, Ocorrência Policial n.o 4193/2021-12a DP, processo no 0710397-55.2021.8.07.0007, 1 VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, lavrado em desfavor de MARCELO EDUARDO FEITOSA OLIVEIRA A, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no CPB Art. 157 §2.A I Comentário: POR DUAS VEZES. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta e demonstram a periculosidade do autuado. Com efeito, está reportado no APF que o autuado praticou em tese, um crime de roubo com a utilização de arma de fogo. Segundo a dinâmica relatada, o autuado, munido de arma de fogo rendeu funcionários de um lava jato e subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo que estava sendo lavado. Como se vê, os fatos ostentam gravidade concreta porque além de ter visado a subtração de um bem de alto valor, representou risco à integridade física de cidadãos que estavam trabalhando. Portanto, a avaliação do juízo, o fato desbordou as consequências naturais da infração. A somar-se ao entendimento de que o autuado é pessoa perigosa pelo que fez, registro que ele possui pelo menos dois registros de atos infracionais do ano de 2019 pela prática de crime de roubo circunstanciado. Assim, toda e qualquer condição pessoal favorável sucumbe diante da gravidade do fato e circunstâncias pessoais do autuado, notadamente, seu histórico de atos infracionais. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO EDUARDO FEITOSA OLIVEIRA, DATA DE NASCIMENTO: 25/11/2001, FILHO DE MARCIO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E CLEMILDE DA SILVA FEITOSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 27145664) Em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois, como bem asseverou o Magistrado, o paciente possui passagens pela VIJ (ID 26697707 e 26697909) por atos infracionais análogos a: crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, ocorrido em 05-outubro-2016, que resultou na aplicação de medida de internação; crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, ocorrido em 20-maio-2019, que resultou na aplicação de medida socioeducativa de internação; e crime de receptação, ocorrido em 07-outubro-2019, que também resultou na aplicação de medida socioeducativa de internação. Ostenta, ainda, outra passagem por ato infracional análogo a crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo em que foi beneficiado com a remissão. Tais registros, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora não sejam aptos a caracterizar reincidência, podem ser considerados como indícios de periculosidade e risco de reiteração delitiva (nesse sentido: HC 639.271/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator